Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-43.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016862-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON PORTUGAL TOMAZIA DE QUEIROZ - CPF: 100.485.851-57 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo na íntegra para DAR provimento ao agravo interno, para manter a sentença na íntegra. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SUMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SUMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 6.000,00).

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para DAR provimento ao agravo interno e manter a sentença na íntegra.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024